Tribunal: TJPA
Processo: 0002334-06.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002334-06.2015.8.14.0005

APELANTE: WANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0002334-06.2015.8.14.0005.

COMARCA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA.

APELANTE:
WANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA
.

DEFENSORIA PÚBLICA:
DR. JOSÉ ROGERIO RODRIGUES MENEZES
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,

Juiz Convocado
.

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, CAPUT, CPB. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CABIMENTO. ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
22 dias do mês de abril
de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA,

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, que resultou na condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CPB, com incurso nas penas de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, conforme r. sentença de ID
18353408 – fls.09/11.

A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público, na ausência de interposição de recurso, em 18/09/2017, conforme certificado no ID 18563383.

A defesa recorreu da r. sentença vergastada, visando a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição, na modalidade intercorrente (ID 18353411).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18353468.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 18461255, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

02 –
DA PRESRIÇÃO INTERCORRENTE.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Quanto ao caso concreto, vejamos os marcos temporais.

Sentença condenatória publicada em 10/05/2017 (ID 18353408).

O Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença vergastada, oportunidade em que ocorreu o trânsito em julgado para a acusação em
18/09/2017, conforme certificado no ID 18563383
, de modo que a reprimenda não poderá ser aumentada, logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, deste modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina seja a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

O art. 110, § 1º do CPB, disciplina que:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Considerando que a pena efetivamente aplicada nestes autos é de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, logo, o prazo prescricional se enquadra no que dispõe o art. 109, inciso V, do CP, que fixa em 4 (quatro) anos para sua incidência.

De modo que, no presente caso, não restam dúvidas quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente ou intercorrente, consumada em 10/05/2021, considerando os 04 (quatro) anos decorridos da data em que foi publicada a sentença condenatória, em 10/05/2017.

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, também chamada de superveniente, nos termos do art. 110, § 1º do Código Penal Brasileiro, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, porém, havendo recurso para a defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO MAJORADO MINORADO. ART. 155, §§ 1º E 2º DO CP/40. PENA EM CONCRETO DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V E ART. 110, PARÁGRAVO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A REMESSA DOS AUTOS A ESTA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Embora não tenha sido alegada pela defesa, a prescrição da pretensão punitiva do Estado é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, restando configurada nos autos, uma vez o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade em concreto de 02 (dois) anos de reclusão, à qual se aplica o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V e art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, pois não houve recurso da acusação. Considerando a data da publicação da sentença condenatória (em 22.07.2016) e a remessa dos autos a esta instância de 2º grau (15.02.2022), tem-se consumada a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, bem como a extinção da punibilidade do agente. Prejudicado o mérito do recurso.

2. Recurso de apelação não conhecido. Reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, suscitada pelo parquet. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004883-61.2014.8.14.0057 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023)

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou provimento
,
DECLARANDO extinta
a punibilidade do recorrente,
em decorrência do
advento da prescrição intercorrente
, nos termos d
o art. 107, IV c/c art. 109, V c/c art. 110 §1º, todos do Código Penal,
consoante termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024